Tribunal: TJSP
Processo: 2146604-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Crédito trabalhista – Grupo SHC (FRANCECAR) – Perda superveniente do interesse recursal – Matéria arguida pelo credor-agravante já decidida nos autos do AI no 2210594-60.2020.8.26.0000, a qual alcança todos os credores trabalhistas – Recurso nesta parte prejudicado."

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Crédito trabalhista – Pretensão para que seja autorizada a realização da

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Crédito trabalhista – Grupo SHC (FRANCECAR) – Perda superveniente do interesse recursal – Matéria arguida pelo credor-agravante já decidida nos autos do AI no 2210594-60.2020.8.26.0000, a qual alcança todos os credores trabalhistas – Recurso nesta parte prejudicado."

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Crédito trabalhista – Pretensão para que seja autorizada a realização da escolha do pagamento do crédito em razão da iliquidez do mesmo à época da homologação do plano e do seu aditivo – Impossibilidade – Situação que não trouxe qualquer obstáculo ao recorrente – Opções de pagamento que foram estabelecidas de forma objetiva no plano original e sem impor qualquer prejuízo à escolha do credor-agravante, que já conhecia sua qualidade de credor muito tempo antes da homologação do primeiro plano de recuperação – Recurso nesta parte improvido."